Tribunal: TJMT
Processo: 1040775-07.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040775-07.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MESSIAS FRANCISCO - CPF: 705.155.308-91 (JUIZO RECORRENTE), PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (RECORRIDO), MESSIAS FRANCISCO - CPF: 705.155.308-91 (RECORRIDO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADAS – IMPEDIMENTO, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MULTA DA QUAL NÃO HOUVE COMPROVADA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE -

INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O impedimento para expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em decorrência da aplicação de multa da qual não houve comprovada notificação, deve ser reconhecido como ilegal, mormente porque este fato redunda em óbice para indicação do real condutor.

2 – Não havendo notificação, torna-se necessário o reconhecimento do direito de transferência de pontos do Impetrante para o real condutor, tendo em vista a ausência de expiração de prazo para tanto.

3 – O
Impetrante não questiona a legalidade da multa, mas tão somente a possibilidade de transferência dos pontos da CNH, não sendo necessária dilação probatória.

4 - Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
D
EPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ERICK MATSUOKA FERNANDES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar
, nº 1040775-07.2018.811.0041,
im
petrado por
Erick Matsuoka Fernandes

e outro
, contra suposto ato que reputa ilegal perpetrado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/M
T,
Concedeu a Segurança e Julgou Extinto
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que a Autoridade Impetrada transfira os pontos relativos à multa P.CUIABÁ-290670-BBB0003527-5720/00 da CNH do condutor ERICK MATSUOKA FERNANDES, para o condutor MESSIAS FRANCISCO detentor da CNH Nº 00016963205.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 52522977, emite seu parecer, em que se manifesta pela ratificação da Sentença sob reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado por
ERICK MATSUOKA FERNANDES,
em que

busca

a transferência

dos pontos de sua CNH para o segundo Impetrante
MESSIAS FRANCISCO
.

Com efeito, o Impetrante, Erick Matsuoka, utilizou-se do mandado de segurança com o objetivo de obter a transferência dos pontos de sua CNH para o segundo Impetrante Messias Francisco, em razão de ter tomado ciência da multa somente em 21/11/2018 e, ainda, estaria no prazo para realização da transferência, diante da ausência de notificação dos condutores.

Alega que, quando o Impetrante Erick Matsuoka foi solicitar a CNH definitiva, constava uma multa de um veículo da família que estava em seu nome, porém, quem utilizava o automóvel era o segundo Impetrante, seu avô, Messias Francisco.

Diante disso, o Impetrante Erick Matsuoka solicitou ao Impetrado DETRAN/MT que realizasse a transferência dos pontos, o qual se negou a efetuar, uma vez que o prazo já se encontraria expirado.

Afirma que, não houve notificação dos Impetrantes a respeito da multa, o que impossibilitou que ambos tivessem ciência.

Por isso, requereu liminarmente, a transferência dos pontos da CNH do Impetrante Erick para o real infrator Messias Francisco.

A l
iminar foi deferida ao Id. 51232043.

Na sentença (Id. 51233459), o Juízo de origem concedeu a segurança e confirmou a liminar anteriormente concedida, levando a extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular
Concedeu a Segurança e Julgou Extinto
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que a Autoridade Impetrada transfira os pontos relativos à multa P.CUIABÁ-290670-BBB0003527-5720/00 da CNH do condutor ERICK MATSUOKA FERNANDES (doc. Id nº 16687875) para o condutor MESSIAS FRANCISCO detentor da CNH Nº 00016963205.

Da Remessa Necessária

Inicialmente, passo a análise das preliminares suscitadas nas informações.

Da Inviabilidade da Via Eleita e Da Ausência de Prova Pré-Constituída

Em suas informações, a autoridade coatora arguiu preliminar de inviabilidade da via eleita, cujos fundamentos se resumem, na inexistência de prova pré-constituída.

Com efeito, o mandado de segurança não admite dilação probatória, o que é indispensável para a aferição da legalidade ou ilegalidade das autuações trânsito, mas, no caso em exame, não há pedido para declaração de nulidade da multa, tratando-se, apenas, de pedido no sentido de que sejam transferidos os pontos da CNH do impetrante Erick para o impetrante Messias.

Desse modo, r
ejeito
a preliminar de inviabilidade da via eleita.

Da Ilegitimidade Passiva

Alega, o Impetrado, que sua ilegitimidade reside ao fato de que não teria legitimidade para reconhecer a insubsistência, nulidade ou prescrição das multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá/MT.

Aduz que, o ente apontado acima, é o único responsável pelo reconhecimento da insubsistência, nulidade, ou prescrição das infrações que impõe.

Como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A questão abordada nos autos é a transferência dos pontos relativos à multa do condutor ERICK MATSUOKA FERNANDES para o condutor MESSIAS FRANCISCO.

Esta arguição não merece prosperar, haja vista que a multa questionada, que obstou o acesso à carteira nacional de habilitação definitiva do impetrante Erick, qual seja, P.CUIABÁ-290670-BBB0003527-5720/00, foi aplicada pela Prefeitura de Cuiabá/MT, tendo o impetrado, portanto, legitimidade passiva para a ação mandamental.

É sabido que, falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades de outro Estado da federação e por autoridades federais, o que não se coaduna com o caso em questão, na medida em que a multa descrita na exordial foi aplicada pela Prefeitura de Cuiabá/MT.

Portanto, a preliminar deve ser
rejeitada.

Do Mérito

Em análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.

Insta consignar
que, o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança, por sua vez, dispõe que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais para a impetração.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

No caso dos autos, o
s artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro disciplinam o procedimento administrativo necessário para que se legitime a aplicação das autuações.

O Departamento de trânsito possui o dever de notificação dos proprietários a respeito da aplicação da multa,
conforme disposto no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
.
(grifo proposital)

Sabe-se que, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça impõe o dever de dupla notificação para imposição de multa de trânsito:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

É possível concluir que, na ausência de notificação, torna-se evidente que não houve ciência dos destinatários, tampouco da fluência do prazo para transferência de pontos.

No presente caso, verifica-se que a controvérsia residia no fato da ausência de notificação por parte da autoridade coatora na aplicação da multa, desencadeando a não expiração do prazo para transferência de pontos da CNH.

Nesse aspecto, é possível observar que o Impetrante Erick possui direito líquido e certo à transferência de pontos, uma vez que não houve fluência do prazo para mencionada transferência diante da ausência de notificação dos Impetrantes.

Portanto, ainda que o Impetrado DETRAN/MT tenha alegado que notificou os Impetrantes a respeito da aplicação da multa, não juntou provas de suas afirmações, preocupando-se em juntar apenas extrato do veículo no sistema Detranet, estando ausente o aviso de recebimento, que poderia comprovar a cientificação do interessado.

Destaca-se, ainda, que compete ao DETRAN assegurar que o proprietário tenha ciência da infração cometida, conforme entendimento desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDÊNCIA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA
NOTIFICAÇÃO
–
NECESSIDADE
– SÚMULA Nº 312/STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É o
DETRAN
/MT o órgão responsável pelo licenciamento dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, portanto, que detém a
legitimidade
de rever e anular seus atos administrativos, quando maculados de irregularidades ou ilegalidades.

2.
Compete ao
DETRAN
/MT comprovar a ausência de
notificação
acerca das multas, já que também a ele é conferido o dever de assegurar que o Impetrante tenha ciência de sua infração.

3. É ilegal a exigência feita pelo
DETRAN
do pagamento de multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso
infrator
tenha sido regularmente notificado.
(N.U 0001041-57.2016.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017) – (Grifo nosso)

Dessa forma,
o impedimento, para expedição de Carteira Nacional
de Habilitação definitiva, em decorrência da aplicação de multa da qual não houve
comprovada notificação, deve ser reconhecido como ilegal, mormente porque este fato
redunda em óbice para indicação do eventual real condutor.

Dessa forma,
não havendo notificação, torna-se necessário o reconhecimento do direito de transferência de
pontos do Impetrante para o real condutor, tendo em vista a ausência de expiração de prazo para tanto.

Ademais,
os Impetrantes não questionam a legalidade da multa, mas tão somente a possibilidade de
transferência dos pontos da CNH, não sendo necessária dilação probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas, e, em sede de
Remessa Necessária
,
Ratifico
a r. sentença, mantendo incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021